Tribunal: STF
Processo: RE 1254980
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 11): 
    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO AO TETO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM SISTEMÁTICA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DECRETO Nº 77.077/76(CLPS76). ART. 58 DO ADCT. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
    - Conforme se depreende da decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal, no RE nº 564.354/SE, a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº41/03, é concernente aos benefícios previdenciários limitados a teto do Regime Geral de Previdência, antes da vigência das referidas normas.
    - A presente decisão não está destoante com o julgado do Excelso Supremo Tribunal Federal, uma vez que o indeferimento do pedido de revisão, formulado pela parte autora, decorre do fato de que o benefício foi concedido com base em sistemática anterior ao Regime Geral da Previdência Social, no caso o Decreto nº 77.077/76, de 24 de janeiro de 1976 (CLPS/76), submetendo-se à observância de outros limitadores (Menor e Maior valor teto), tendo, ao final, obtido a revisão dos valores de seus benefícios, expressos em números de salários-mínimos que tinham na data de sua concessão (Art. 58 do ADCT), até a implantação do plano de custeio e benefícios.
    -Honorários advocatícios majorados ante a sucumbência recursal, observando-se o limite legal, nos termos do §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC/2015.
    -Apelação improvida.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa ao julgamento do RE-RG 564.354, apreciado pelo STF sob o rito da sistemática da repercussão geral.
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que “a única exigência como requisito para o direito a presente revisão é a comprovação de que o SALARIO DE BENEFÍCIO foi limitado ao teto vigente da data da concessão, sem qualquer limitação temporal.” (eDOC 14, p. 26)
    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região determinou a devolução dos autos à Turma julgadora de origem, pra fins de eventual adequação ao RE-RG 564.354 (eDOC 16). A Nona Turma, contudo, não exerceu o juízo de retratação, em julgado assim ementado (eDOC 18, p. 9/10):
    “PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC/15. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALTERAÇÃO DO TETO PELAS EC Nº 20/98 e 41/03. DIB ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INAPLICABILIDADE.
    - Juízo de retratação, nos termos do art. 1.040. II, do CPC/15.
    - As decisões proferidas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nºs 564.354/SE e RE 898.958/PE, ARE nº 885.608/RJ e ARE nº 758.317/SP, não se aplicam ao caso dos autos.
    - Manutenção do acórdão recorrido.”
    O Tribunal de origem, diante da ausência de retratação, admitiu o extraordinário. (eDOC 20)
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). Na oportunidade, o entendimento restou assim sintetizado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”
    Ao julgar o caso concreto, a Turma de origem não divergiu do entendimento sufragado pelo Supremo no paradigma da repercussão geral acima transcrito, acerca da não imposição de limites temporais para aplicação dos tetos descritos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. No entanto, assentou a impossibilidade de aplicação dos índices de reajuste ao benefício mantido pela parte autora, porquanto concluiu que ela não o recebia no limite máximo, consoante transcrição do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 18, p. 8/9):
    “O caso da parte autora é de uma aposentadoria especial, concedida mediante o cômputo de 15 anos, 4 meses e 10 dias, com data de início em 02/11/1982. Os cálculos realizados pela parte autora (id 1617104), bem como o extrato de benefício colacionado (id 1617102, pág. 3) não têm o condão de provar o direito alegado.
    Frise-se que o fato do resultado da média aritmética simples das contribuições relativa ao período básico de 36 (trinta e seis) meses, nos benefícios concedidos antes da atual Constituição Federal, ultrapassar o menor ou o maior valor teto não permite se afirmar que o salário de benefício do segurado sofreu glosa, porque o resultado final do cálculo do salário de benefício não superou o maior salário de benefício.
    (...)
    O legislador optou por instituir uma fórmula complexa de apuração do salário de benefício, nos benefícios concedidos antes da atual Constituição, capaz de se calcular um benefício definido, por prazo indeterminado, levando-se em conta, exemplificativamente, todo o período contributivo do segurado, o maior e o menor valor teto, com a aplicação de coeficientes previstos na legislação, separando-se, se o caso o cálculo em duas parcelas, correspondente ao menor valor-teto e outro ao que lhe excede, aplicando na primeira os coeficientes previstos na legislação e na segunda um coeficiente igual a tantos 1/30 (um trinta avos) quantos forem os grupos de 12 (doze) contribuições acima do menor valor-teto, respeitando-se o limite máximo de 80% (oitenta por cento) do valor dessa parcela.
    (...)
    No caso em espécie, pela análise da prova produzida nos autos, se vê claramente que o resultado final do salário de benefício do segurado não foi glosado, pois que não atingiu o maior salário de benefício vigente à época de sua concessão.
    O salário de benefício da parte autora em 02/11/1982 era inferior ao maior salário de benefício ($ 401.152,00), portanto, não há que se falar em glosa.
    Daí porque, em suma, não restou demonstrado nos autos o direito da parte autora à revisão de seu benefício com aplicação do novo teto trazido pela Emenda Constitucional nº 41/03, posto que não logrou colacionar aos autos elementos probatórios da subsunção do caso concreto ao direito revisional contemplado pela referida emenda constitucional.” (grifos meus)
    Logo, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, além da legislação infraconstitucional à época aplicável aos cálculos dos benefícios previdenciários, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1099729-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25.4.2018)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Previdenciário. Revisão de benefícios. Vinculação do valor do benefício ao teto de contribuições. Impossibilidade. 3. Matéria restrita à analise de legislação infraconstitucional (Lei 8.213/91). 4. Reexame fático-probatório. Verbete 279 da súmula do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 581101-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 14.2.2014)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 
    Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já fixados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente